Tribunal: TJBA
Processo: 8070550-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8070550-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOALDO QUEIROZ BATISTA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
NEGATIVA DO PLANSERV.
ILEGALIDADE.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
E À VIDA
. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na negativa de cobertura integral de cirurgia prescrita a menor, beneficiário do PLANSERV. Relatório médico indica apneia obstrutiva grave, com necessidade de procedimento cirúrgico urgente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário da Administração possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração; e (ii) saber se é legal a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico necessário à preservação da saúde e do desenvolvimento do menor.

III. Razões de decidir

3. O art. 8º da Lei Estadual nº 9.528/2005 define que a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV) é de competência da Secretaria da Administração, presidida pelo Secretário da Administração, conforme art. 9º do mesmo diploma.
4. A negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado, mesmo em plano de autogestão, afronta o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A urgência e a gravidade do quadro clínico justificam a concessão da ordem, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

5. Rejeitadas as preliminares. Segurança concedida para confirmar a liminar que determinou a autorização e cobertura integral do procedimento cirúrgico prescrito pela equipe médica.

Tese de julgamento: “1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra negativa de autorização de procedimento pelo PLANSERV. 2. A recusa imotivada de cobertura de procedimento cirúrgico urgente prescrito por profissional habilitado viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, art. 421; Lei Estadual nº 9.528/2005, arts. 8º e 9º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°

8070550-29.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
JOALDO QUEIROZ BATISTA
e, como impetrado, o
SECRET
ÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA